Tribunal: TJSP
Processo: 1504681-78.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504681-78.2018.8.26.0269, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes/apelados
CHARLES ADRIANO DIAS DA SILVA e ALINE CRISTINA DA SILVA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso da defesa para JULGAR IMPROCEDENTE A
PRETENSÃO PUNITIVA e absolver CHARLES ADRIANO DA SILVA e
ALINE CRISTINA DA SILVA, qualificados nos autos, da acusação de terem
infringido o artigo 33, caput, da lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal e; NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504681-78.2018.8.26.0269 -Voto no 29302 FF
2
Voto no: 29302
Apelação no: 1504681-78.2018.8.26.0269
Comarca: Tatuí
Apelantes/Apelados: Charles Adriano Dias da Silva, Aline Cristina
da Silva e Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA.
Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.
Artigos 33, caput, e 35, ambos da lei no 11.343/06.
Sentença de parcial procedência. Recursos defensivo e
ministerial. Embora haja indícios, a materialidade do
delito
de
tráfico
não
restou
suficientemente
demonstrada, porquanto não houve a apreensão de
entorpecentes, que não pode ser suprida por outros
meios. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça. Absolvição que se impõe. Pleito de condenação
dos acusados pela prática do crime de associação para o
tráfico. Impossibilidade. Estabilidade e permanência da
associação não demonstrada. Sentença reformada em
parte.
RECURSO
DA
DEFESA
PROVIDO,
DESPROVIDO O MINISTERIAL.
Trata-se de apelações interpostas contra r. sentença
(fls. 321/349) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva
para condenar CHARLES ADRIANO DIAS DA SILVA, a 7 (sete) anos,
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
no pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor
mínimo unitário; e ALINE CRISTINA DA SILVA, a 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 500

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504681-78.2018.8.26.0269 -Voto no 29302 FF
3
(quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursos no
artigo 33, caput, da lei no 11.343/06; absolvendo-os da acusação de
terem infringido o 35, caput, da mesma lei, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público, em suas razões (fls. 390/409),
pugna pela condenação dos acusados como incursos no artigo 35, caput,
da lei no 11.343/06.
A combativa defesa, em seu arrazoado (fls.
370/386), busca a absolvição por insuficiência do conjunto probatório.
Subsidiariamente, pleiteia a revisão das penas, com a aplicação do
redutor previsto no artigo 33, §4o, da lei no 11.343/06, o abrandamento
do regime inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Oferecidas contrarrazões (fls. 411/424 e 425/431), a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento apenas do
apelo ministerial (fls. 440/445).
É o relatório.
Conheço dos recursos, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito,
dar provimento ao da defesa e negar provimento ao da acusação.
Os sentenciados foram condenados porque, entre os
dias 3 de julho e 28 de agosto de 2018, na Rua Betty Cristina Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504681-78.2018.8.26.0269 -Voto no 29302 FF
4
Marigo, no 150, Residencial Donato Flores, cidade e comarca de Tatuí,
venderam e forneceram drogas, de qualquer forma, ao consumo de
terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Também consta da denúncia que, no mesmo
período, previamente ajustados, os acusados associaram-se para a prática
reiterada do crime de tráfico.
No curso da investigação preliminar à Ação Penal
no 5459-84.2018, que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca
de Itapetininga, com destaque para as interceptações telefônicas
judicialmente autorizadas, apurou-se que o então investigado, Ronaldo
de Souza Lima, contava com a participação de CHARLES no comércio
espúrio de entorpecentes.
Naqueles autos, deferiu-se, outrossim, a quebra do
sigilo telefônico da linha (15) 99687-2977, de titularidade de
CHARLES, sendo monitorados os diálogos entabulados entre os meses
de julho e agosto de 2018.
Após o exame do material resultante da interceptação, as suspeitas nutridas pela equipe investigativa
confirmaram-se. Ronaldo, assustado com a prisão de alguns de seus
comparsas, cobrou de CHARLES o adimplemento dos valores obtidos
com a venda de entorpecentes (“recolha”), porque desejava viajar a fim
ludibriar os policiais que o monitoravam. Algum tempo depois, Ronaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504681-78.2018.8.26.0269 -Voto no 29302 FF
5
foi preso no Estado da Paraíba.
Assim,
o
Ministério
Público
sustenta
que
CHARLES, contando com a participação de sua esposa, ALINE,
promovia a venda direta de entorpecentes a usuários, empregando o
expediente conhecido como “disque-drogas”, conquanto o fizesse em
linguagem dissimulada, na tentativa de dificultar eventual trabalho
investigativo, até porque já havia sido preso pela prática do tráfico de
entorpecentes.
Finalmente, após a expedição de mandado de busca
domiciliar no endereço dos acusados, embora não encontradas
substâncias entorpecentes, foram apreendidos seus respectivos aparelhos
celulares e um simulacro de arma de fogo.
Autorizada a quebra do sigilo de dados dos
aventados aparelhos telefônicos, obteve-se acesso a conversas realizadas
entre CHARLES e terceiros, bem como entre ele e ALINE, via
Whatsapp e Messenger, que, segundo a acusação, revelam tanto a
prática, por parte dele, da mercância espúria, quanto a participação dela,
que não só tinha conhecimento da atividade ilícita, mas com ela
aquiescia, chegando a intermediar algumas transações e a ajudá-lo a
observar possível aproximação policial, certamente com o intuito de
frustrar a atuação dos agentes públicos.
Entretanto, ressalvada a judiciosa convicção, e a
despeito do relatórios de investigações (fls. 14/15 e 35/36), dos boletins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504681-78.2018.8.26.0269 -Voto no 29302 FF
6
de ocorrência (fls. 16/19 e 25/26), do auto de exibição e apreensão (fls.
27/28), do auto execução de busca domiciliar (fls. 29/31), do material
extraído da quebra do sigilo de dados dos aparelhos de CHARLES e
ALINE (fls. 40/52 e 53/65), da transcrição parcial (“resenha”) dos
diálogos monitorados em decorrência da interceptação da linha
telefônica de CHARLES (fls. 70/75), do laudo pericial do simulacro de
arma de fogo apreendido (fls. 82/84), do relatório final da autoridade
policial (fls. 105/110) e da prova oral colhida, a materialidade delitiva
não restou demonstrada.
O DD. Delegado de Polícia que presidiu o inquérito
policial, Emanuel dos Santos Françani, e os investigadores Eliel Vieira
Santos Junior, Márcio Augusto Giacomini e João Adriano Nanini,
inquiridos sob o crivo do contraditório, atestaram a veracidade da
dinâmica fática delineada acima, acrescentando que, por ocasião do
cumprimento do mandado de busca domiciliar, CHARLES não estava
em sua residência. Ponderaram, ainda, que o envolvimento do
sentenciado com o denominado “disque-drogas” foi extraído,
inicialmente, de dois diálogos: um em que ele convencionava o
recebimento de entorpecentes na cidade de Tatuí, e outro em que
Ronaldo menciona a necessidade de cobrar de CHARLES o pagamento
dos valores que o segundo havia obtido com a venda de drogas, daí
também exsurgindo o envolvimento de ALINE.
Interrogado
em
juízo,
CHARLES
negou
a
imputação. Admitiu conhecer Ronaldo, a quem prestou um serviço de
empreitada (reforma de piscina). Do mesmo modo, reconheceu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504681-78.2018.8.26.0269 -Voto no 29302 FF
7
titularidade da linha telefônica interceptada, cujo chip da operadora
estava inserido em um dos aparelhos celulares apreendidos em sua
residência, já que o outro pertence a ALINE, sua esposa. De outro canto,
negou envolvimento com o comércio espúrio, declarando-se tão somente
usuário de drogas.
Sobre os diálogos interceptados, em resumo,
CHARLES redarguiu que se trata da venda de verduras, peixes, galinhas
e da entrega de pizza, atividades que exercia para complementar a renda,
apresentando justificativas esdrúxulas quando indagado sobre o
conteúdo dos diálogos, notadamente os extraídos de seu aparelho celular
e entabulados via whatsapp e Messenger. Excepcionalmente, admitiu
que a mensagem em que diz ao interlocutor que só havia “o de 50”
refere-se às substâncias que ele compraria para usar em conjunto com o
amigo.
ALINE,
no
interrogatório
judicial,
negou
a
imputação. Redarguiu sequer fazer uso de entorpecentes. Afirmou que
CHARLES é usuário de cocaína e exerce a função de pedreiro, além de
vender peixes, verduras e entregar pizzas comercializadas pela pizzaria
Rapidez. Lançou mão das mesmas respostas evasivas quanto aos
diálogos. Especificamente sobre a mensagem em que CHARLES lhe diz
para jogar o dinheiro no lixo do banheiro, respondeu tratar-se de um
pedido do marido para que ela retirasse moedas do sofá, não se
recordando de mais detalhes. Sobre o diálogo em que CHARLES lhe diz
haver um carro evidentemente viatura policial - estacionado em frente
ao posto da SABESP, o que, segundo ele, poderia ser constatado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504681-78.2018.8.26.0269 -Voto no 29302 FF
8
câmera, a acusada retorquiu não haver sistema de monitoramento na
residência, e diz que, em verdade, monitorava a presença de um carro da
referida concessionária, pois tinha medo de que, em razão da falta de
pagamento, fosse interrompido o fornecimento de água tratada no local.
Wellingthon Amauri da Silva, irmão de ALINE, foi
arrolado pela defesa e, embora não tenha presenciado os fatos,
confirmou que há sistema de monitoramento por câmeras na residência
dos acusados.
De outro canto, as demais testemunhas de defesa
limitaram-se a atestar a boa conduta social do acusado e a dizer que ele é
apenas usuário de drogas, e não traficante, com exceção de Alexandre
Rodrigues, interlocutor da conversa de fl. 64, que, inquirido em juízo,
adquiriu ter comparecido à residência dos apelantes em três
oportunidades, por volta de 18h00, para comprar ovos e peixes.
Nesse quadro, embora a prova oral, os diálogos de
Whatsapp de fls. 70/75 e as transcrições de fls. 70/75 revelem indícios
de que os acusados praticavam a mercância espúria, forçoso reconhecer
que não se pode concluir provada a materialidade delitiva, já que não
foram apreendidos entorpecentes, tornando impossível a verificação da
aptidão das substâncias para causar dependência física ou psíquica,
exigida expressamente pelo legislador para a realização do tipo objetivo.
É neste sentido a orientação perfilhada pela 5a e 6a
Turmas do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504681-78.2018.8.26.0269 -Voto no 29302 FF
9
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
OPERAÇÃO
"HIDRA".
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIO NÃO
OBSERVADO.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA
DESCRITOS.
DIVISÃO
DE
TAREFAS.
PARTICIPAÇÃO
DOS
PACIENTES.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE
MATERIALIDADE
DO
CRIME
DE
TRÁFICO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
APREENSÃO DE DROGAS, REJEITADA.
PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 -
PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO
GRUPO DE RISCO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus,
passaram
a
restringir
a
sua
admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via recursal
própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade.
2. A aptidão da denúncia é aferida a partir do
conteúdo da descrição dos fatos delituosos, que
deve apontar todas as circunstâncias que
envolvem a prática da infração penal,
individualizando e tipificando, na medida do
possível, a conduta de cada um dos imputados.
3. In casu, verifica-se que a inicial acusatória
atende às exigências do art. 41 do Código de
Processo Penal, narrando fato, em tese,
criminoso, imputando sua autoria aos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504681-78.2018.8.26.0269 -Voto no 29302 FF
10
pacientes e descrevendo as circunstâncias em
que a ação delitiva se desenrolou, delimitando
os aspectos indispensáveis à individualização
da conduta, permitindo, com isso, o exercício
das garantias constitucionais do contraditório
e da ampla defesa.
4. O trancamento da ação penal na via estreita
do habeas corpus somente é possível, em
caráter excepcional, quando se comprovar, de
plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da
conduta, a incidência de causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios de
autoria ou de prova da materialidade do delito.
5. A denúncia apontou a presença de elementos
indiciários de autoria e materialidade dos
delitos, ligando os pacientes ao grupo
criminoso investigado, de modo que não se
pode acolher a tese de falta de justa causa
para a continuidade da ação penal.
Situação em que a denúncia, amparada
sobretudo
em
interceptações
telefônicas,
descreve a participação de ambos os Pacientes
em núcleo de associação para o tráfico que
atua
na
região
de
Nova
Serrana/MG,
minudenciando a atuação de um dos pacientes,
no período de 15/11/2019 a 26/01/2020,
durante o qual exerce os papéis de vendedor e
entregador de drogas, atuando, também na
preparação da cocaína, guarda e fornecimento
do entorpecente a outros traficantes do núcleo,
assim como exercendo função de gerenciamento das atividades dos
entregadores, na medida em que determina
entregas, controla o turno de trabalho dos
entregadores e a quantidade de drogas a eles
fornecida para venda, além do estoque
disponível,
contrata
novos
entregadores,
fornece aos entregadores meios de transporte
(carro ou motocicleta), relata ao líder do
grupo a quantidade de drogas vendidas pelos
entregadores a cada dia. Quanto ao outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504681-78.2018.8.26.0269 -Voto no 29302 FF
11
paciente, a denúncia descreve sua participação
no grupo, como entregador e vendedor de
drogas, há pelo menos um ano, auxiliando
eventualmente na preparação da droga, além
de narrar sua prisão em flagrante com 14
(quatorze) papelotes de cocaína.
A comprovação ou não dos fatos deve ser
demonstrada durante a instrução processual,
momento apropriado para o Magistrado
exercer seu juízo de convicção acerca dos
elementos probatórios juntados aos autos.
6. A caracterização do crime de tráfico
prescinde de apreensão de droga em poder de
cada
um
dos
acusados,
podendo
ser
comprovada pela existência de estupefacientes
com apenas parte deles (AgRg no HC
448.989/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe
19/09/2018).
Na
mesma
linha:
REsp
1.800.660/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 11/02/2020, DJe 25/05/2020.
7. Não sendo possível atestar de plano a
atipicidade das condutas atribuídas aos
pacientes,
impossível
concluir-se
pela
inexistência de justa causa para a persecução
criminal, pois, para se negar a ocorrência dos
fatos delituosos, seria necessária a análise
aprofundada de matéria fático-probatória, o
que é vedado na via estreita do writ.
8. Quanto às teses de indevida transferência do
ônus probatório, de necessidade de atribuição
aos
pacientes
de
crime
único,
ou
subsidiariamente, de crime em continuidade
delitiva, não tendo elas sido objeto de
deliberação nas instâncias ordinárias, é
inviável seu exame por esta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância.
9. A recomendação contida na Resolução n.
62, de 18 de março de 2020, do CNJ não
implica automática substituição da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504681-78.2018.8.26.0269 -Voto no 29302 FF
12
decorrente da sentença condenatória pela
domiciliar. É necessário que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis
da
COVID-19;
b)
a
impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra;
e c) risco real de que o estabelecimento em que
se encontra, e que o segrega do convívio
social, cause mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida, inocorrente na
espécie.
10. A leitura das decisões de 1o e 2o grau
impugnadas no habeas corpus evidencia
fundamentação suficiente e idônea a afastar a
existência
de
manifesta
ilegalidade
que
justificaria a concessão da ordem de ofício,
tanto mais que o paciente não alega ser
portador de nenhuma das vulnerabilidades que
o enquadraria no grupo de maior risco de
contágio.
11. Habeas corpus de que não se conhece.
(HC 595.194/MG, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
APREENSÃO
DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES. IMPRESCINDIBILIDADE.
PROVA
DA
MATERIALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504681-78.2018.8.26.0269 -Voto no 29302 FF
13
1. "Nos termos da jurisprudência pacificada desta
Corte Superior, é imprescindível a apreensão da
droga para que a materialidade delitiva, quanto ao
crime de tráfico de drogas, possa ser aferida, ao
menos, por laudo preliminar" (AgRg no AREsp n.
1.341.356/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe 11/5/2020).
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1655529/ES, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)
Na esteira ainda do magistério de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, não há se confundir indício e presunção, na medida
em que aquele consiste num fato secundário, conhecido e provado, que,
tendo relação com o fato principal, autoriza, por raciocínio indutivo-
dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outras
circunstâncias; enquanto que a esta não é um meio de prova válido, pois
constitui uma mera opinião baseada numa suposição ou numa suspeita.
(Código de Processo Penal Comentado, ed. RT, 10a ed., p. 542 e 545).
Sob esse enfoque, se a materialidade não ficou
inequivocamente demonstrada, havendo só indícios, embora veementes,
na dúvida, não pode o Magistrado decidir pela condenação; acolhe-se,
por cautela, o princípio do in dubio pro reo.
Portanto, diante do frágil quadro probatório e em
consonância com a principiologia que orienta a interpretação do Código
Penal, a absolvição por insuficiência de provas é a solução que mais se
afigura adequada para a espécie.
Do mesmo modo, não comporta acolhida o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504681-78.2018.8.26.0269 -Voto no 29302 FF
14
ministerial que visa à condenação dos acusados pela prática do delito de
associação para o tráfico, pois inexistem elementos que demonstrem o
prévio conluio habitual para a prática da traficância entre os
sentenciados ou entre eles e outros indivíduos, não comportando
provimento o recurso da acusação no que tange ao reconhecimento do
delito de associação para o tráfico.
A
caracterização
desse
delito
depende
da
demonstração da convergência da vontade dos agentes, no sentido de se
unirem de modo estável e permanente, com o objetivo específico de
violar o disposto nos artigos 33 e 34, ambos da Lei de Drogas.
Ao interpretar o núcleo do tipo inserto no artigo 35,
da lei n. 11.343/06, Guilherme de Souza Nucci destaca a necessidade da
prova da estabilidade e permanência da associação criminosa:
Associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou
mais pessoas com a finalidade de praticar
(realizar, cometer) os crimes previstos nos arts. 33,
caput, e § 1.o, e 34 da Lei 11.343/2006. É a
quadrilha ou bando específica do tráfico ilícito de
entorpecentes (...) Demanda-se a prova de
estabilidade
e
permanência
da
mencionada
associação criminosa (Leis Penais e Processuais
Comentadas. 4a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009, p. 365).
No mesmo sentido, Renato Marcão:
Não basta, não é suficiente, portanto, para a
configuração do tipo penal previsto no art. 35, a
existência do simples dolo de agir conjuntamente,
em concurso, na prática de um ou mais crimes. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504681-78.2018.8.26.0269 -Voto no 29302 FF
15
imprescindível a verificação de dolo distinto,
específico: o dolo de associar-se de forma estável
(Tóxicos. Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006.
Nova Lei de Drogas. Anotada e Interpretada. 7a ed.
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 227)
Em arremate, colha-se o precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS
POR
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO
NO
ARTIGO
35
DA
LEI
11.343/2006.
RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE
ORIGEM
DE
QUE
TERIA
HAVIDO
ASSOCIAÇÃO EVENTUAL. NECESSIDADE DE
ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA PARA A
CARACTERIZAÇÃO
DO
DELITO
DE
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EXISTENTE.
ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO. CONCESSÃO DA ORDEM.
(...)
2. Para a caracterização do crime de associação
para o tráfico, é imprescindível o dolo de se
associar com estabilidade e permanência, sendo
que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas
não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei
11.343/2006. Doutrina. Precedentes.
(...)
5. Ordem concedida apenas para absolver os
pacientes do delito de associação para o tráfico,
mantendo-se,
quanto
ao
mais,
a
sentença
condenatória prolatada na origem (Habeas Corpus
no 137471/MS, 5a Turma, Relator Ministro JORGE
MUSSI, j. 02/09/10, Dje 08/11/10).
Assim, exige o tipo penal que o agrupamento
formado com a finalidade de praticar o tráfico de drogas tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504681-78.2018.8.26.0269 -Voto no 29302 FF
16
estabilidade
e
permanência
-
atividade
habitual
devidamente
orquestrada, não uma ação criminal episódica que caracteriza o mero
concurso de agentes.
Diante desse cenário, não restou demonstrada, ao
menos nesses autos, a reunião estável entre os acusados e Ronaldo,
processado na ação penal outrora mencionada, de sorte que a absolvição
por insuficiência de provas, nos termos da r. sentença alvejada, era
mesmo de rigor.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
da defesa para JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO
PUNITIVA e absolver CHARLES ADRIANO DA SILVA e ALINE
CRISTINA DA SILVA, qualificados nos autos, da acusação de terem
infringido o artigo 33, caput, da lei no 11.343/06, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e; NEGO
PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO.
Expeçam-se os alvarás de soltura, se por outro
motivo não estiverem presos.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR